Tribunal: TJDFT
Processo: 0754772-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol à autora/agravada, que se trata de criança com quadro de paralisia cerebral e “epilepsia de difícil controle” (CID 10: G80 e G40).
2. Decisão desta Relatoria (ID 67652922) indeferiu a medida liminar pleiteada.
3. A 9a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 68813115).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria em discussão consiste em analisar, à luz dos pressupostos legais do art. 300 do CPC, se a operadora de plano de saúde tem obrigação de custear o fornecimento de medicamento à base de canabidiol.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O laudo médico apresentado aos autos de origem e a autorização de importação do fármaco emitida em favor da beneficiária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apontam para a existência de evidências quanto à eficácia e segurança sanitária do medicamento. Preenchidos, a princípio, os pressupostos previstos no art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022.
6. O fornecimento do medicamento pleiteado pela autora/agravada também encontra respaldo, por ora, na Resolução n. 2.113/2014 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias refratárias a tratamentos comuns.
7. O perigo de dano decorre da própria gravidade do quadro de saúde da autora/agravada, que apresenta episódios recorrentes de “crises convulsivas de difícil controle” e que demandam, em alguns casos, “hospitalização para controle”, conforme atesta o relatório médico de ID origem 219488677.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.